Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-18.2021.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
30/09/2021
Número: 0600087-18.2021.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600087-18.2021.6.16.0162
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600087-
18.2021.6.16.0162 que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de: a) determinar que os
representados se abstenham de divulgar o vídeo de ID 87919244, até a data da realização das
eleições, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de responder pelo crime do artigo
347 do Código Eleitoral, ficando confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida; b)
reconhecer que os representados praticaram a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
alínea "b", da Lei 9.504/97 e aplicar-lhes multa no valor de R$ 10.000,00, a cada um dos
representados. (Representação por Conduta Vedada a Agentes Públicos (Publicidade Institucional)
ajuizada pela coligação Nova Prata Igualdade e Progresso (PSDB, PSC, PSL, PP, PT, Cidadania e
Patriota); Edilsom José Grassi e Ivanir Cristani em face de Vanderleia Jacomini Faust; Sérgio Faust
e Odair Pez, com fundamento no art. 73, VI, b, e § 12, da Lei n.º 9.504/1997, combinado com o art.
83, VI, b, da Resolução/TSE n.º 23.610/2019, art. 22 da LC n.º 64/1990 e do art. 44 da Res./TSE n.º
23.610/2019, alegando que, em 07/03/2021, a Secretária Municipal de Saúde de Nova Prata do
Iguaçu, ora 1ª Representada, publicou em seu perfil no Facebook uma postagem intitulada
"Melhorias no departamento de saúde de Nova Prata do Iguaçu", com marcação ao 2º
Representado, Prefeito interino do referido ente federado e ora candidato à titularidade da Chefia
do Poder Executivo Municipal. Afirma que a postagem e o vídeo foram exibidos na linha do tempo
do perfil do 2º Representado. Afirma também que o o 3º Representado compartilhou, em seu perfil
no Facebook, o vídeo que acompanha a publicação original da 1ª Representada, a partir de
postagem de terceiro, que não se enquadra no conceito legal de agente público (LE, art. 73, § 1º).
Alega que, tanto na abertura quanto no encerramento da peça publicitária, é apresentado, com
ênfase, o brasão do Município de Nova Prata do Iguaçu, símbolo oficial que permanece exposto no
canto inferior direito da tela ao longo de quase todo o vídeo. Descrição: "[...] no PSF as pessoas
são atendidas com horário marcado, tem agendamento, atendimento de triagem, atendimento de
fazer uma medicação no paciente, fazer um curativo. E, principalmente, atendimento médico, com
enfermeiro, com consultório, com todas as condições pra todos os profissionais trabalharem,
dignamente [...]". Aduz que se trata de conduta vedada aos agentes públicos em campanha
eleitoral, por existir publicidade institucional de atos, obras e serviços na área de Saúde, cuja pasta
está a cargo da Primeira Dama; Gerador Cadeia - Nova Prata do Iguaçu/PR - Eleição Suplementar
2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO FAUST (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ODAIR PEZ (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
VANDERLEIA JACOMINI FAUST (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ELEICAO SUPLEMENTAR SERGIO FAUST PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ELEICAO SUPLEMENTAR ODAIR PEZ VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
NOVA PRATA IGUALDADE E PROGRESSO 45-PSDB / 17-
PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA / 11-PP / 20-PSC / 13-
PT (RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ELEICAO SUPLEMENTAR EDILSOM JOSE GRASSI
PREFEITO (RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ELEICAO SUPLEMENTAR IVANIR CRISTANI VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
EDILSOM JOSE GRASSI (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
IVANIR CRISTANI (RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
737
30/09/2021 17:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.722

RECURSO ELEITORAL 0600087-18.2021.6.16.0162 – Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: SERGIO FAUST
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
RECORRENTE: ODAIR PEZ
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
RECORRENTE: VANDERLEIA JACOMINI FAUST
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
RECORRENTE: ELEICAO SUPLEMENTAR SERGIO FAUST PREFEITO
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
RECORRENTE: ELEICAO SUPLEMENTAR ODAIR PEZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
RECORRIDO: NOVA PRATA IGUALDADE E PROGRESSO 45-PSDB / 17-PSL / 51-PATRIOTA
/ 23-CIDADANIA / 11-PP / 20-PSC / 13-PT
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR0047165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR0007959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR0091766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR0074776
RECORRIDO: ELEICAO SUPLEMENTAR EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR0047165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR0007959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR0091766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR0074776
RECORRIDO: ELEICAO SUPLEMENTAR IVANIR CRISTANI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR0047165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR0007959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR0091766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR0074776
RECORRIDO: EDILSOM JOSE GRASSI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR0091766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR0074776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR0047165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR0007959
RECORRIDO: IVANIR CRISTANI
Num. 42711737 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR0047165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR0007959
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR0074776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR0091766
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR
2 0 2 1 . R E C U R S O E L E I T O R A L .
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
V E D A D A A A G E N T E P Ú B L I C O .
V EI CU L AÇ ÃO DE P UB LI CI D AD E
INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL
PRIVADA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
D E
S A Ú D E .
M A R C A Ç Ã O
D O
C A N D I D A T O A P R E F E I T O N A
PUBLICAÇÃO. COMPARTILHAMENTO
DA PUBLICAÇÃO NO PERFIL DO
CANDIDATO AO CARGO DE VICE-
PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. USO
D E S L O G A N D O M U N I C Í P I O .
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA
INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO.
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, B
D A
L E I
D A S
E L E I Ç Õ E S .
C O N F I G U R A Ç Ã O D A C O N D U T A
VEDADA DO ART. 73, I DA LEI DAS
ELEIÇÕES. MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As vedações constantes no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 são inteiramente
aplicáveis aos pleitos suplementares, a
partir da publicação do ato normativo
que designar a data da eleição.
Precedente desta Corte Eleitoral.

2. A proibição da veiculação de
publicidade institucional no período
vedado, embora não impeça a liberdade
de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de
agentes públicos, servidores ou não, em
suas redes sociais privadas, impõe
certos limites de atuação, a fim de evitar
o uso da máquina governamental,
desequilibrando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos,
i n d e p e n d e n t e m e n t e
d e
s u a
Num. 42711737 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

potencialidade.

3. O uso do slogan do Município, aliado
ao conteúdo da publicação e sua
gravação no interior de bem público, em
postagens veiculadas em rede social
privada da Secretária Municipal de
Saúde é caracterizado como publicidade
institucional, na forma do art. 73, VI, b da
Lei nº 9.504/1997.

4. A manutenção de publicidade
institucional no período vedado em lei,
ainda que anteriormente autorizada, se
amolda à hipótese do art. 73, VI, ‘b’ da
Lei das Eleições. Precedentes desta
Corte e do TSE.

5. A ausência de dispêndio de recursos
públicos, por si só, não afasta a ilicitude
do ato.

6. Para a caracterização do ilícito
previsto no art. 73, VI, b da Lei nº
9.504/1997, não se exige prova de
expressa autorização da divulgação pelo
agente público, uma vez que 'o prévio
conhecimento do beneficiário é
suficiente a atrair a responsabilidade
pela divulgação de publicidade
institucional em período vedado.
Precedentes do TSE.

7. A marcação de candidato a Prefeito na
publicação institucional de agente
público atesta sua ciência quanto ao ato
ilícito, atraindo sua responsabilidade na
condição de Chefe do Executivo.

8. O art. 73, VI, b da Lei das Eleições
veda a veiculação de publicidade
institucional por qualquer meio, seja por
intermédio da publicação propriamente
dita em redes sociais, ou por meio do
compartilhamento da publicação por
terceiros.

9.Ausência de justificativa para
aplicação de penalidade pecuniária
acima do mínimo legal.

10. Reconhecimento de solidariedade da
multa entre dois representados, já que a
Num. 42711737 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

marcação do nome de um deles na
postagem do vídeo no Facebook não
caracteriza uma conduta isolada para
fins de aplicação individual da multa.

11. Impossibilidade de aplicação de
multa solidária ao vice-prefeito em
virtude do compartilhamento da
publicação impugnada em sua rede
social Facebook.

12. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação com pedido liminar, ajuizada pela Coligação
“Nova Prata Igualdade e Progresso”, Edilsom José Grassi e Ivanir Cristani em face de Vanderleia
Jacomini Faust, Sergio Faust e Odair Pez, sob a alegação de conduta vedada, consubstanciada
na veiculação de publicidade institucional de atos, obras e serviços na área da saúde, por meio
de vídeo publicado no Facebook da primeira representada (id. 37124916).

A liminar foi deferida no id. 37125566, para o fim de determinar que os
representados se abstivessem de divulgar o vídeo até a data da realização das eleições.

Na sentença (id. 37126616), o juízo de origem julgou procedente o pedido, diante da
manutenção da publicidade institucional no perfil pessoal dos representados no período vedado,
nos termos do art. 73, VI, “b” da Lei 9.504/1997, aplicando a cada um deles multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em face dessa decisão, os representados interpuseram este Recurso (id.
37127066) alegando que: i) o vídeo foi publicado no dia 7 de março de 2021, data em que não se
sabia quando seria o pleito eleitoral em Nova Prata do Iguaçu, visto que a Res.-TRE/PR nº
870/2021, que definiu a data da eleição suplementar naquele município, só veio a ser publicada
em 15 de abril de 2021, não podendo ser aplicado o prazo do art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997
em eleições suplementares; ii) não há conduta vedada de Vanderleia Faust, eis que não é
candidata, não pediu voto, não se referiu ao pleito eleitoral, não usou dinheiro público e nem
equipamentos públicos, assim como não publicou o vídeo em nenhuma rede social da Prefeitura
Municipal de Nova Prata do Iguaçu; iii) a publicação do vídeo não afetou a igualdade de
Num. 42711737 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

oportunidades, porque se tratou de uma única veiculação, publicada na rede social privada da
recorrente de forma amadora, para mostrar suas ações junto à Secretaria de Saúde de Nova
Prata do Iguaçu; iv) Sérgio Faust somente foi marcado na publicação, motivo pelo qual o vídeo
apareceu em sua linha do tempo, mas não há prova nos autos de que o recorrente tenha
autorizado referida publicidade institucional; v) não há como responsabilizar Sergio Faust,
se não existe na lei e nem na jurisprudência qualquer referência à responsabilização por
“marcação” em rede social; vi) Odair Pez não autorizou nenhuma publicidade institucional,
apenas compartilhou o vídeo impugnado; vii) a sentença aplicou de maneira genérica a multa de
R
$

1
0
.
0
0
0
,
0
0

(
d
e
z

m
i
l
reais) a cada um dos recorrentes, sem individualizar nenhuma das condutas, assim como
destaca que nenhuma outra publicação foi questionada, não havendo desequilíbrio ao pleito; viii)
diante da inexistência de má-fé, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
multa deve ser fixada em seu patamar mínimo. Ao final, requereram o provimento do Recurso
Eleitoral, para julgar improcedente a Representação; sucessivamente pugnaram pela anulação
da multa; e, caso não seja esse o entendimento, pela aplicação de multa no patamar mínimo
apenas para Vanderleia Faust.

Os representados renunciaram ao prazo das contrarrazões (id. 37127416).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 38445716).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.

II.ii - O objeto deste Recurso centra-se em um vídeo postado e mantido, desde
07/03/2021, no perfil da recorrente Vanderleia Faust, Secretária Municipal de Saúde, no
Facebook, com marcação do nome do recorrente Sérgio Faust e compartilhamento do mesmo
vídeo no perfil do recorrente Odair Pez no dia 23/05/2021 (id. 37124916), na mesma rede
social, o que pode configurar a conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997
nas eleições suplementares de Nova Prata do Iguaçu. O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

[...]

VI – nos três meses que antecedem o pleito:

[...]
Num. 42711737 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. A liberdade de
atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda
institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da
necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz uma
presunção jure et jure de que a divulgação dessa publicidade no período crítico tem o condão de
desequilibrar o pleito e a proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade, a lisura e a
legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da veiculação de publicidade
institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade
de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe certos limites de atuação, a
fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.

A primeira questão levantada pelos recorrentes refere-se à possibilidade de
aplicação ou não do prazo previsto no art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 (vedação nos três
meses que antecedem o pleito) no caso de eleições suplementares, já que publicada a Res.-
TRE/PR nº 870/2021 em 15 de abril de 2021, marcando as eleições para 13 de junho de 2021.

Cumpre salientar que a Res.-TRE/PR nº 870/2021 realmente é omissa a respeito do
período de incidência das vedações do art. 73 da Lei das Eleições. Dessa maneira, compete ao
intérprete estabelecer um prazo razoável, que respeite, de um lado, a ciência dos agentes
públicos e participantes do pleito sobre as regras excepcionais de uma eleição suplementar e, de
outro, a necessária observância de normas importantes para lisura e isonomia entre os
candidatos.

A fim de se atingir esse ponto do equilíbrio, esta Corte Eleitoral já decidiu que as
regras do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 são inteiramente aplicáveis aos pleitos suplementares a
partir da publicação dos atos normativos que as designam, quando sua realização é de
conhecimento público, conforme se infere do precedente abaixo transcrito:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO - ARTIGO 73, VI, "B", DA LEI Nº 9.504/97 - INCIDÊNCIA DA NORMA A
PARTIR DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO TRE/PR 761/17, QUE DESIGNOU A DATA
DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PROMOÇÃO PESSOAL NA PUBLICIDADE -
IRRELEVÂNCIA - INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO - ILÍCITO QUE SE PERFAZ COM A MANUTENÇÃO DA
PUBLICIDADE - CONDUTA VEDADA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. As vedações constantes no artigo 73 da Lei nº 9.504/97 são inteiramente
aplicáveis aos pleitos suplementares, aplicando-se as restrições a partir da
Num. 42711737 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

publicação do ato normativo que designar a data da eleição.

2. Para que se configure a propaganda institucional vedada não é necessária a
existência de caráter eleitoreiro, ou que ela promova diretamente a pessoa do
candidato. Basta que se promova a instituição, louvando-se seus feitos.

3. Permitida, em princípio, a propaganda institucional, ela é vedada no período
crítico eleitoral, como medida de se evitar o uso da máquina pública em favor de
candidatos ainda que indiretamente ligados à administração, em desrespeito ao
princípio da igualdade.

4. Recurso desprovido.

(REl n 1368, ACÓRDÃO n 53220 de 24/07/2017, rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR,
DJe 27/07/2017, Republicado no DJe 31/07/2017)

No caso, a Res.-TRE/PR nº 870/2021, que estabeleceu as instruções para a
realização da eleição suplementar aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Nova Prata do
Iguaçu, foi publicada em 15 de abril de 2021, data a partir da qual passaram a incidir as vedações
do art. 73 da Lei das Eleições, de forma que toda publicidade institucional anteriormente
autorizada e veiculada deveria ser retirada.

Na espécie, conforme consignado na sentença (id. 37126616), os réus não negaram
a publicação e os documentos que instruíram a inicial demonstram que as publicações existiram
(id. 87919239), inclusive com exibição no perfil dos candidatos representados (id. 87919242 e
87919244). Inclusive, referidos documentos dão conta de que, ao menos até 25/05/2021, as
publicações ainda estavam disponíveis.

Dessa forma, embora a publicação tenha sido veiculada, inicialmente, em 07 de
março de 2021, anteriormente à publicação da Res.-TRE/PR nº 870/2021, resta configurada a
conduta vedada do art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições em virtude da manutenção da referida
postagem após a publicação da mencionada Resolução, porquanto a partir de 15 de abril de
2021 os representados tinham a obrigação de retirar qualquer publicidade institucional autorizada
e veiculada anteriormente. Ressalta-se que a publicação foi mantida até mesmo após o início da
propaganda eleitoral, que ocorreu em 04 de maio de 2021.

Embora o dispositivo do art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições contemple a expressão
“autorizar” publicidade, a jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a ilegalidade
configura-se com a veiculação ou manutenção da publicidade, não sendo exigível prova da
expressa autorização da divulgação no período vedado, sob pena de tornar inócua a restrição
imposta na norma atinente à conduta de impacto significativo na campanha eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. TEORIA DA CAUSA
MADURA. POSSIBILIDADE. PREFEITO E VICE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. PRESCINDIBILIDADE DA
AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA Nº 30/TSE.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº
Num. 42711737 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. A conclusão no acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
deste Tribunal de que, "consoante a jurisprudência consolidada do TSE para as
Eleições 2016, para a caracterização do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, não se exige prova de expressa autorização da divulgação pelo agente
público, uma vez que 'o prévio conhecimento do beneficiário é suficiente a atrair a
responsabilidade pela divulgação de publicidade institucional em período vedado'"
(AgR-AI nº 56-42/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 24.4.2018) e de que "o chefe do
Poder Executivo é responsável pela publicidade institucional em período vedado,
haja vista seu dever de zelar pelo conteúdo divulgado em página eletrônica oficial
do ente federado" (AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
3.5.2019), o que atrai a Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos
manejados por afronta a lei.

5. A multa por conduta vedada decorre do § 4º do art. 73 da Lei das Eleições. Nas
representações para sua apuração, é previsto o rito do art. 22 da LC nº 64/90 por
força do § 12 do art. 73 da Lei nº 9.504/97. Precedentes.

6. "Não há como afastar a aplicação da sanção pecuniária nem a reduzir, pois o
Tribunal de origem fez a dosagem da pena com base em circunstâncias fáticas do
caso que se adéquam à hipótese descrita nos autos. Ademais, 'a multa fixada
dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade'" (AgR-AI nº 2256-67/GO, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de
26.9.2018). Na fixação da multa, a Corte de origem considerou a gravidade da
conduta, a quantidade de matérias e a necessidade do seu caráter pedagógico. A
reforma de tal conclusão esbarraria no óbice da Súmula nº 24/TSE.

7. Agravo regimental desprovido.

(AI nº 4746, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 16/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.

1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas
pela imposição de multa aos agravantes.

2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.

3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é
Num. 42711737 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

incontroverso que no período vedado houve a divulgação de postagens na página
oficial do Governo do Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da
administração chefiada pelo agravante Carlos Alberto Richa e contendo fotos de
reunião realizada entre ele e alguns vereadores.

4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do
Paraná no facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não
afasta a ilicitude da conduta.

5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE, REspE nº 149019, Acórdão, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
05/11/2015)

Ainda, no que tange à ausência de dispêndio de recursos públicos na gravação
impugnada, o TSE orienta-se no sentido de que a gratuidade não tem o condão para,
isoladamente, afastar a ilicitude. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. 1 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. CONDUTA VEDADA.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PÁGINA OFICIAL DA PREFEITURA.
FACEBOOK. DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO.I
PERÍODO VEDADO. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUAL DE R$ 5.320,50 NA
ORIGEM. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NAS RAZÕES DO
A GRA V O. DE CI S ÃO REGI ONAL EM CO NFORMI DADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

[...]

A jurisprudência desta Corte assinala a ilicitude da conduta consistente na
publicação de notícias inerentes aos feitos da Administração Pública, em
período vedado, na página do Facebook. AIém disso, o fato de a publicidade
ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não afasta a
ilicitude dá conduta. Precedente: REspe 1490-19/PR, ReI. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe de 5.11.2015. O art. 73, § 8°, da Lei 9.504/97 prevê a
incidência de multa aos responsáveis pela conduta ilícita e aos partidos, coligações
e candidatos que dela se beneficiarem. Precedente: REspe 1478-541DF, Rei. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 18.2.2016. O entendimento esposado pelo
Tribunal Regional, no que tange à responsabilização dos ora agravantes pela
publicidade institucional maculada, está em harmonia com recentes julgados desta
Corte Superior, conforme os precedentes citados na decisão objurgada (REspe
1194-73/CE, ReI. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 5.9.2016;
REspe 1478-54/DF, ReI. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe de 18.2.2016).

[...]

Num. 42711737 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

(AgR-Al no 160-33/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 19.9.2017)

II.iii - Da mesma forma, o fato da recorrente Valderleia Faust ter publicado a
postagem em sua rede social privada Facebook, assim como não ter dispendido recursos
públicos em sua elaboração não afasta a incidência da norma em questão, cuja caracterização
não se restringe a determinados canais ou meios de divulgação, mas depende da análise do
conteúdo da postagem, se indicativa da transferência da publicidade institucional, normalmente
veiculada em site oficial da Prefeitura, para a rede social privada do agente público, em evidente
desvio de finalidade.

Na espécie, resta inequívoca a veiculação de conduta vedada prevista, porquanto a
postagem da recorrente Vanderleia Faust, ao prestar contas sobre o que foi feito na Secretaria da
Saúde do Município, apropria-se do símbolo da Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu durante todo
o período da publicação e, com mais destaque, no início e no final do vídeo, transferindo a
publicidade institucional do Município para sua rede social.

Ademais, não deve ser admitida a tese de que a recorrente Vanderleia Faust
não era candidata ou que não pediu votos, porquanto, primeiramente, as vedações previstas no
art. 73, caput e incisos da Lei das Eleições aplicam-se aos agentes públicos, sejam eles
candidatos ou não. Em segundo, o caráter objetivo da vedação afasta a alegação de que o ato
não causou desequilíbrio na disputa, pois indiferente para a sua configuração.

Nesse contexto, resta configurado o ilícito praticado por Vanderleia Faust, já que
cometeu a prática ilícita no exercício do cargo de Secretária Municipal de Saúde, em período
vedado, pois a publicação permaneceu visível mesmo após o início do período eleitoral.

II.iv - Quanto ao recorrente Sérgio Faust, da mesma sorte, os argumentos não
merecem acolhimento.

Com efeito, conforme fundamentação antes citada, a ausência de autorização
expressa do recorrente, na condição de Chefe do Poder Executivo e candidato à reeleição, é
desnecessária à caracterização da conduta vedada, bastando a comprovação de seu prévio
conhecimento acerca dos fatos, a teor do entendimento pacífico do TSE no sentido de que para a
caracterização do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se exige prova de
expressa autorização da divulgação pelo agente público, uma vez que 'o prévio conhecimento do
beneficiário é suficiente a atrair a responsabilidade pela divulgação de publicidade institucional
em período vedado (AgR-AI nº 56-42/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 24.4.2018).

Igualmente não se sustenta a alegação de que o recorrente Sérgio Faust não
publicou a postagem impugnada, tendo sido apenas marcado pela Secretária Municipal de Saúde
e sua esposa, Vanderleia Faust, em sua publicação na rede social Facebook.

A partir do momento em que o recorrente Sérgio Faust foi marcado pela Secretária
Municipal de Saúde, que também é sua esposa, o vídeo impugnado constou visível no perfil do
recorrente, com acesso a todos que lá ingressavam, aperfeiçoando-se seu prévio conhecimento
em relação à publicidade institucional que deveria ter sido removida.

II.v - Da mesma forma, em relação ao recorrente Odair Pez, não prospera a
alegação de que não há conduta vedada no compartilhamento, mas apenas na publicação da
Num. 42711737 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

postagem.

Com efeito, o art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições veda a veiculação de publicidade
institucional por qualquer meio, seja por intermédio da publicação propriamente dita em redes
sociais, ou por meio do compartilhamento, que é uma cópia da publicação original. Nesse ponto,
destaca-se o bem lançado parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

Nesse sentido, o compartilhamento e a permanência do vídeo impugnado em perfil
particular do recorrente Odair Pez, agente público à época, pois além de candidato
exercia a vereança, configura conduta vedada no período em que aconteceu. E,
como dito anteriormente, é indiferente a diferenciação entre publicação e
compartilhamento, na medida em que em ambos os casos a propaganda fica
visível e pública, situação coberta pela vedação da norma eleitoral, de caráter
objetivo, como também já foi assinalado.

Ademais, no que toca à ausência de autorização do recorrente Odair Pez, salienta-
se que não foi atribuída a ele a responsabilidade da conduta ilícita na condição de Chefe do
Poder Executivo, mas como agente público (vereador) que compartilhou publicidade institucional
no período vedado.

II.vi - Penalidade

Os recorrentes questionam, ainda, o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para cada representado, assim justificada na sentença:

Quanto ao valor da multa, deve ser aplicada por força do previsto no artigo 73 da
Lei n. 9.504/97 e, no que tange ao valor, merece ser levado em conta que os
representados são Vereadores e Secretária Municipal, sendo que um deles
inclusive é presidente da Câmara e Prefeito Interino, condição que exigia dos
mesmos conduta mais responsável com o desvirtuamento da utilização de
propaganda institucional. Ademais, os representados permitiram o
compartilhamento da publicidade ilegal por eles praticadas, o que demanda maior
repreensão. Assim, fixo a multa em R$ 10.000,00, a cada um dos candidatos.

Nesse aspecto, deve ser adotado o entendimento presente no voto vista do e. Dr.
Thiago Paiva dos Santos, primeiramente porque a condição de agente público é inerente a
qualquer conduta vedada prevista no art. 73 da Lei das Eleições, de modo que a mera condição
de autoridade pública não enseja uma reprovabilidade mais acentuada da conduta, consoante
consignado na sentença.

Além disso, a despeito de verificar que a postagem impugnada também ofendeu o
art. 73, I da Lei das Eleições, já que, além da gravação veiculada nas redes sociais ostentar o
brasão do Município, sua realização ocorreu no interior de posto de saúde, não acessível de
forma irrestrita aos demais candidatos, tratou-se de apenas um vídeo veiculado em redes sociais,
não se justificando a majoração da multa pecuniária além do mínimo legal.

Num. 42711737 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

É de se destacar que também deve ser aplicada a multa solidariamente entre os
representados Sérgio Faust e Vanderleia Faust, já que a publicação do vídeo impugnado ocorreu
apenas na rede social privada de Vanderleia, de maneira que a mera "marcação" do nome de
Sérgio na veiculação não pode ser considerada uma conduta isolada para fins de aplicação
individual da multa.

Por derradeiro, embora esta Corte Eleitoral tenha aplicado em outras condutas
vedadas por publicidade institucional multa solidária entre o candidato a prefeito e o vice-prefeito,
no caso em exame, entende-se que não se mostra possível a aplicação de tal entendimento. Isso
porque Odair Pez, na qualidade de candidato a vice-prefeito, compartilhou a publicação da
servidora Vanderleia Faust em 23 de maio de 2021, após o início da propaganda eleitoral. Assim,
a conduta do recorrente, ao compartilhar o vídeo em questão, atuando forma independente, deve
ser reprimida individualmente.

Portanto, caracterizada a conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/1997 pelos recorrentes, porém sem justificativa para uma majoração da multa além do
mínimo legal, é mister a reforma apenas parcial da sentença.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim reformar parcialmente a sentença, mantendo o reconhecimento da conduta
vedada pelo art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições, mas reduzindo a multa ao mínimo legal, a ser
aplicada de forma solidária entre os recorrentes Sérgio e Vanderleia Faust e, individualmente, ao
recorrente Odair Pez.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à configuração da
conduta vedada atinente à publicidade institucional e à responsabilização dos três recorrentes.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir em relação a três pontos bastante específicos, os
quais passo a descrever.

Apenas recapitulando os fatos devidamente comprovados e/ou incontroversos, tem-
se que Vanderleia, secretária municipal da saúde, publicou no seu perfil pessoal do Facebook um
vídeo no dia 07/03/2021, com todas as características de publicidade institucional, e lá o manteve
mesmo após a publicação da resolução TRE-PR nº 870/2021, havida em 14/04/2021, diploma
esse que fixou a data das eleições suplementares no município de Nova Prata do Iguaçu,
incidindo na conduta vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições.

Na sua publicação, Vanderleia marcou seu esposo, então vereador, presidente da
Câmara Municipal, prefeito interino e candidato à reeleição, Sérgio Faust. Não há notícia nos
Num. 42711737 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

autos de que este tenha, de alguma forma, interagido com a postagem.

Referido vídeo foi compartilhado por várias pessoas e, a partir do compartilhamento
feito por Margarida Rodrigues, que não é parte nos autos, foi compartilhado por Odair, vereador e
candidato a vice-prefeito.

(i) Do valor da multa aplicada

a) O juízo a quo aplicou a multa em valor superior ao mínimo legal com a seguinte
fundamentação:

Quanto ao valor da multa, deve ser aplicada por força do previsto no artigo 73 da Lei n. 9.504/97
e, no que tange ao valor, merece ser levado em conta que os representados são Vereadores e
Secretária Municipal, sendo que um deles inclusive é presidente da Câmara e Prefeito Interino,
condição que exigia dos mesmos conduta mais responsável com o desvirtuamento da utilização
de propaganda institucional. Ademais, os representados permitiram o compartilhamento da
publicidade ilegal por eles praticadas, o que demanda maior repreensão. Assim, fixo a multa em
R$ 10.000,00, a cada um dos candidatos.

Na minha ótica, essa linha de argumentação é manifestamente contrária à lógica
que informa as condutas vedadas, uma vez que dirigidas à atuação dos agentes públicos; se a
mera condição de secretária, vereador e prefeito seria suficiente para fixar as multas acima do
patamar mínimo, nenhuma multa jamais seria aplicada no piso - e a produção jurisprudencial
aponta em sentido diverso, isto é, da absoluta necessidade de uma gravidade anormal à espécie
para a exasperação da sanção.

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - CONDUTA VEDADA - PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL PUBLICADA EM ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
- NATUREZA OBJETIVA DA CONDUTA - VIOLAÇÃO DO ART. 73, VI, 'B' DA LEI N° 9.504/97 -
RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Publicidade institucional no período vedado. Exceção legal ausente. Regra objetiva. Multa.
Aferição adequada e ausência de fundamento para majoração. Valor mínimo.
2. Recurso do primeiro Recorrente conhecido e desprovido.
[TRE-PR, RE nº 26513, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJE 28/11/2017, não destacado no
original]

(...)
6.Revela-se proporcional e razoável o aumento da multa em razão do número de matérias
publicadas que caracterizam publicidade institucional.
(...) [TRE-PR, RE nº 66944, rel. Ivo Faccenda, DJE 01/02/2017, não destacado no original]

Nos julgamentos relativos às eleições 2020 - cujas normativas são as mesmas
aplicáveis às eleições suplementares - são inúmeros os casos em que esta Corte fixou a sanção
por conduta vedada no mínimo legal, mesmo havendo dentre os representados prefeitos
candidatos à reeleição.

A título ilustrativo, caso em que figurava como representado o então prefeito de
Ponta Grossa, no qual não foi provido recurso que visava majorar a sanção por publicidade
institucional:

Num. 42711737 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

(...)
2. A publicidade institucional noticiando investimento em aeroporto, contendo o brasão do
Município, caracteriza a conduta prevista no art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, configurada a conduta vedada, a proporcionalidade
e a razoabilidade devem nortear a aplicação das penalidades (TSE, Rp nº 119878, Acórdão,
rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020).
4. Recurso da parte representada não conhecido, diante da intempestividade. Recurso da parte
representante conhecido e desprovido.
[TRE-PR, RE nº 0600497-82.2020.6.16.0139, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 06/04/2021,
não destacado no original]

b) Todavia, no seu voto, o relator não apenas mantém o entendimento contido na
sentença, segundo o qual a mera condição de agente público seria suficiente para a majoração
das sanções, mas aduz um novo fundamento: o de que referida publicação infringiria também o
inciso I do artigo 73 da Lei das Eleições, pois, nas suas palavras, "além da gravação ostentar o
brasão do Município, sua realização ocorreu no interior de posto de saúde, não acessível de
forma irrestrita aos demais candidatos, com a participação da Secretária Municipal de Saúde e
outras pessoas, que aparentam ser funcionários públicos e pacientes" (não destacado no
original).

Ocorre que referido argumento - infringência à vedação de uso de bens móveis e
imóveis pertencentes à administração em favor de candidato - não foi sequer ventilado na petição
inicial e, em decorrência, não houve sobre o mesmo contraditório, seja na contestação ou em
qualquer outra peça processual. Não foi, também, objeto da sentença, do recurso ou das
contrarrazões, nem houve intimação específica para que os recorrentes se manifestassem.

Em decorrência, utilizar esse argumento para justificar a majoração das sanções
viola frontalmente o princípio do contraditório, bem como a disposição contida no artigo 10 do
CPC, verbis:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A par do fato de que não houve contraditório específico quanto à captação de
imagens no interior do posto de saúde do município, deve-se levar em consideração que referida
infração - se caracterizada - não integra a causa de pedir deste feito.

Com efeito, na inicial houve pedido de aplicação de multa pela conduta vedada
consistente na publicidade institucional, não à concernente ao uso de bens móveis e imóveis da
administração em prol da candidatura. Essa linha de argumentação foi inferida pelo d. relator a
partir da análise das imagens captadas no vídeo divulgado pela secretária.

De se notar que a presente demanda é, na origem, uma representação por conduta
vedada e não uma ação de investigação judicial eleitoral. As representações especiais - como a
presente, que trata de conduta vedada - seguem o rito das AIJE, mas com elas não se
confundem.

Mesmo nas AIJE, em que há previsão expressa no artigo 23 da LC nº 64/90 de que
"O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos
Num. 42711737 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não
indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral", o
TSE assentou, no histórico julgamento da chapa Dilma-Temer, que não se admite a ampliação da
causa de pedir a partir dos fatos descobertos no curso do processo:

(...)
7. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A ILÍCITOS NARRADOS POR
EXECUTIVOS DA ODEBRECHT
O pedido formulado pelo autor, na inicial da ação, delimita o seu objeto, não se admitindo a sua
ampliação posterior para incluir elementos ou fatos que deixaram de figurar na petição
inaugural.
a) Segundo o princípio jurídico processual da congruência, adstrição ou correlação, o
julgamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir postos na inicial da ação,
pela iniciativa do autor. Assim, não compete ao órgão julgador modificar, alterar, retocar,
suprir ou complementar o pedido da parte promovente.
b) A formação da convicção judicial, também em sede eleitoral, elabora-se livremente, mediante
a apreciação do acervo probatório trazido aos autos, mas nos limites da moldura fixada no
pedido posto na inicial da ação. O Julgador eleitoral pode valer-se da prova encontrável nos
chamados fatos públicos e notórios, bem como na valoração dos indícios e presunções,
prestigiando as circunstâncias relevantes da causa mas não as estranhas a ela, ainda que
não tenham sido indicadas ou alegadas pelas partes, tudo de modo a dar primazia à
preservação do interesse público de lisura do pleito eleitoral, como enuncia o art. 23 da LC
64/90.
c) No entanto, esse art. 23 da LC 64/90, ao alargar a atividade probatória, não autoriza a
prolação de juízo condenatório que não seja fundado diretamente na prova dos fatos que
compuseram o suporte empírico da iniciativa sancionadora. Em outros termos, esse dispositivo
legal não elimina do mundo do processo as garantias clássicas das pessoas processadas nem
detona os limites da atuação judicial, como se abrisse a sua porta ao ingresso de procedimentos
indiscriminados ou mesmo à inclusão de fatos que não foram apontados na peça inaugural do
processo. Numa ação sancionadora isso seria fatal para o sistema de garantias processuais.
d) A ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23 da LC 64/90 e pelo Código Fux
deve ocorrer nos limites do que predefinido como pedido e causa de pedir pelo autor da
ação, uma vez que cabe às partes descrever os elementos essenciais à instrução do feito, e
não ao Juiz, que não é autor da ação. Ao declarar a constitucionalidade do referido art. 23 da LC
64/90, o Supremo Tribunal Federal assentou que a atenuação do princípio dispositivo no Direito
Processual moderno não serve a tornar o Magistrado o protagonista da instrução processual. A
iniciativa probatória estatal, se levada a extremos, cria, inegavelmente, fatores propícios à
parcialidade, pois transforma o Juiz em assistente de um litigante em detrimento do outro. As
partes continuam a ter a função precípua de propor os elementos indispensáveis à instrução do
processo, mesmo porque não se extinguem as normas atinentes à isonomia e ao ônus da prova
(ADI 1.082/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 30.10.2014).
e) A atividade estatal repressora de desvios ou de ilícitos de qualquer natureza somente é
exercida com legitimidade quando se desenvolve nos padrões jurídicos e judiciais processuais
previamente delineados e aceitos como regedores dessa mesma atividade. Em razão disso,
não são toleráveis surpresas desconcertantes, causadoras de prejuízo à ampla defesa da
parte, no contexto do justo processo jurídico. Não demonstra reverência aos ditames do
Direito a atividade sancionadora que se afastar do plexo das garantias que resguardam a
pessoa processada contra excessos ou demasias dos agentes operadores da repressão.
f) Uma das garantias processuais mais relevantes, integrante do justo processo jurídico, é
Num. 42711737 - Pág. 15
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

aquela que diz respeito à ciência, pela pessoa acionada, de todos os fatos e argumentos
alegados contra si pela parte promovente. Por isso se diz que a petição inicial define os polos
da demanda e delimita o seu objeto, em face do qual se desenvolve a resposta à lide e se
instala a atividade probatória. A instrução visa ao convencimento do Julgador, quanto à
materialidade e à autoria dos atos postos na imputação (inicial da ação sancionadora), sendo a
sua produção o núcleo ou o centro da solução da questão. Não se pode aceitar (nem se deve
aceitar) decisão judicial condenatória sem prova concludente dos fatos imputados e da sua
autoria.
g) Na presente ação, serão apreciadas as provas produzidas até a estabilização da demanda,
de modo que é somente o rol daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros, que compõe
o interesse da jurisdição eleitoral e demarca o exercício da atividade das partes relativamente às
provas. Nem mais e nem menos, sob pena de o processo se converter num campo minado de
súbitas armadilhas e surpresas.
h) Os princípios constitucionais do contraditório exigem a delimitação da causa de pedir, tanto
no processo civil comum como no processo eleitoral, para que as partes e também o Julgador
tenham pleno conhecimento da lide e do efeito jurídico que deve ser objeto da decisão. Colhe-
se da jurisprudência do colendo STJ que o Juiz não pode decidir com fundamento em fato
não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado
não requerido, do qual não se defendeu (REsp 1.641.446/PI, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 21.3.2017).
i) As garantias processuais interessam às partes do processo e também a toda a coletividade,
pois instituem preceitos protetores dos direitos e das liberdades de todos os integrantes do
grupo social, além de se tratar de elemento estruturante do conceito funcional do justo processo
jurídico.
j) Assim, no Direito Eleitoral, o Juiz Eleitoral, ao exercer o seu poder-dever de iniciativa
probatória na busca da verdade real, precisa observar os freios impostos pela Constituição
quanto à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) , pela legislação eleitoral quanto ao
prazo decadencial das ações eleitorais (art. 97-A da Lei 9.504/97) e pelo Código de Processo
Civil no que concerne ao princípio da congruência (arts. 141 e 492).
k) Estas ações são de direito estrito, que não podem ser conduzidas pelo procedimento civil
comum ordinário, e exigem prova pré-constituída para a retirada de candidato investido em
mandato, de forma legítima, pelo voto popular. O curtíssimo prazo para a realização de atos
processuais eleitorais busca preservar a soberania popular, ou seja, o voto manifestado pelo
titular da soberania e o exercício do mandato de quem ganhou a eleição, democraticamente,
nas urnas.
l) Preliminar acolhida, para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições
iniciais e extrapolaram as causas de pedir das demandas.
(...) [TSE, AIJE nº 194358/DF, rel. design. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 09/06/2017, não
destacado no original]

Sendo assim, a meu sentir os dois fundamentos indicados pelo relator não podem
prosperar, seja porque a mera condição de agente público não é justificativa idônea para a
majoração da sanção para além do mínimo legal, seja porque eventual uso de bens públicos em
favor da candidatura não integra a causa de pedir exposta claramente na inicial.

Afastados esses dois, não remanesce nos autos qualquer fundamento legítimo a
majorar a multa pela conduta vedada - plenamente caracterizada - para além do mínimo legal,
uma vez que se trata de publicação única, em perfil pessoal de rede social de agentes públicos.

Num. 42711737 - Pág. 16
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

(ii) da forma de responsabilização do prefeito interino

As multas foram aplicadas em primeiro grau de forma individualizada, atingindo os
três representados.

No seu voto, o d. relator rejeita a possibilidade de solidariedade entre os candidatos
a prefeito e vice-prefeito ao identificar que este, ao compartilhar a publicação, teria praticado ato
independente, suscetível de sanção também autônoma.

Esse entendimento encontra-se consentâneo com a recente orientação
jurisprudencial deste Regional.

Todavia, distinta é a situação relativa à secretária municipal e primeira-dama do
município e o então prefeito interino e candidato à reeleição.

Com efeito, a secretária postou o vídeo contendo publicidade institucional no seu
perfil pessoal, marcando o prefeito, seu esposo. Com isso, restou caracterizado o conhecimento
prévio deste e, por esse motivo, foi-lhe estendida a multa.

Porém, não se pode olvidar que não há nos autos prova e tampouco alegação de
que o prefeito interino tenha interagido com a postagem, seja "curtindo" ou "compartilhando". O
que foi alegado e demonstrado é apenas que foi, como dito, "marcado".

Em decorrência, não há conduta autônoma do gestor municipal, de sorte que a
sanção somente o alcança por conta da presunção de que, por ter sido marcado e por se tratar a
secretária de sua esposa, teria o conhecimento prévio da veiculação da publicidade institucional.

Nesse panorama e segundo os entendimentos já aplicados por esta Corte para as
eleições 2020 - em tudo aplicáveis às eleições suplementares -, cabível a solidariedade entre
secretária e prefeito, eis que ausente conduta autônoma deste.

CONCLUSÃO

Face ao exposto e renovando o pedido de vênia, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para (i) reduzir o valor das multas para o mínimo legal e (ii)
fixar a solidariedade entre Vanderleia Jacomini Faust e Sérgio Faust, mantida a multa individual
para Odair Pez.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600087-18.2021.6.16.0162 - Nova Prata do Iguaçu -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: SERGIO
Num. 42711737 - Pág. 17
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723

FAUST, ODAIR PEZ, VANDERLEIA JACOMINI FAUST, ELEICAO SUPLEMENTAR SERGIO
FAUST PREFEITO, ELEICAO SUPLEMENTAR ODAIR PEZ VICE-PREFEITO - Advogados do(a)
RECORRENTES: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, ALEX SANDER DA
SILVA GALLIO - PR0031784 - RECORRIDOS: NOVA PRATA IGUALDADE E PROGRESSO 45-
PSDB / 17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA / 11-PP / 20-PSC / 13-PT, ELEICAO
SUPLEMENTAR EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO, ELEICAO SUPLEMENTAR IVANIR
CRISTANI VICE-PREFEITO, EDILSOM JOSE GRASSI, IVANIR CRISTANI - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR0047165, JORGE JOSE GOTARDI -
PR0007959, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR0091766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS
GOTARDI - PR0074776

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2021.

Num. 42711737 - Pág. 18
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/09/2021 17:04:38
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093017033756000000041687723
mero do documento: 21093017033756000000041687723